Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-39.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OPORTUNIDADE PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. PERDA DO PRAZO. DESERÇÃO. JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVACÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, a nova patrona da parte recorrente peticionou nos autos aduzindo que seu único advogado esteve impossibilitado de exercer suas atividades face estar acometido com tumor no intestino, que o deixou impossibilitado de cumprir o prazo concedido visando que comprovasse a miserabilidade jurídica alegada, ou, se preferisse, procede-se ao recolhimento do preparo.
2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz do art. 1.004 do CPC, é pacífica no sentido de que a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, circunstância não comprovada no caso. Precedentes.
3. Ao não comprovar a justa causa, bem como efetivar o recolhimento do preparo a tempo e modo, restou efetivamente configurado o instituto da deserção, e consequente não conhecimento do recurso de apelação.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.